Tribunal: STF
Processo: HC 219446
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Pedido de absolvição. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 746.340, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e no art. 2º da Lei n. 12.850/13.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 746.340, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, segundo a denúncia, “o PACIENTE, em conjunto com outros 23 acusados teriam se unido com o fim de cometer crimes, em especial o crime de tráfico de drogas”. Em primeira instância, todos os acusados foram condenados. Contudo, o TJ/SP, em sede de apelação, absolveu todos dos corréus, exceto o paciente. 



6. Nesse contexto, a defesa alega ausência de fundamentação idônea para a condenação do paciente, destacando a identidade da situação do acionante e dos corréus que foram absolvidos. Ressalta, ainda, que, ao contrário do que assentou o STJ, a tese de aplicabilidade, no caso, do art. 580 do Código de Processo Penal foi analisada pelo Tribunal estadual. De modo que não houve supressão de instâncias. 



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja estendido ao acionante as “decisões que ABSOLVERAM (...) os demais apelantes dos processos desmembrados n. 0014024-46.2018.826.0602, 0014027-98.2018.826.0602 e 1025536- 09.2018.826.0602”.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



11. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



12. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



13. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Veja-se jugado deste Tribunal: 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.



    (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



     



14. Ocorre que o acolhimento da tese defensiva no sentido de que haveria identidade de situação entre os demais corréus e o ora paciente demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



15. Por fim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator